Tribunal: TJPA
Processo: 0804079-34.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804079-34.2021.8.14.0051

APELANTE: CÁSSIO JORDAN DA CRUZ ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Circunstâncias atenuantes. Redução abaixo do mínimo legal. Inaplicabilidade. Tráfico privilegiado. Fração de diminuição. Regime inicial de cumprimento de pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime inicial aberto, sendo reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea; (ii) se a fração de redução pelo tráfico privilegiado deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 231, veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes, o que se aplica no presente caso.

4. A fração de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi corretamente aplicada em 1/3 (um terço), considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como a existência de outros processos criminais contra o apelante, inviabilizando a aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços).

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: 1. "A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal previsto." 2. "A fração de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado deve ser proporcional à quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como aos antecedentes do réu."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, incisos I e III, alínea 'd'; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STF, RE nº 597270.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cássio Jordan da Cruz Andrade
(nascido em
20/03/2002
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
13/02/2023
, doc. ID 18349341, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
Dr. Gabriel Veloso de Araújo
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), sendo
absolvido do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006
.

Os outros acusados (
Cleyton Vinícius dos Santos Rodrigues
e
José Rodolfo Henrique da Fonseca
) foram
absolvidos
do crime de tráfico e de associação para o tráfico.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 18349221) que, no dia
30/04/2021
, no turno da noite, por volta de 23h00min., na
Avenida Engenheiro Fernando Guilhon
, próximo ao
Mercantil Gauchinho
, CEP nº 68.035-000, Bairro Santarenzinho, em Santarém/PA,
Cleyton Vinícius dos Santos Rodrigues
,
José Rodolfo Henrique da Fonseca
e
Cássio Jordan da Cruz Andrade
, previamente associados, traziam consigo, tinham em sua posse, guardavam, vendiam, entregavam a consumo e/ou forneciam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia e horário supramencionados, policiais militares estavam realizando
rondas
pela
Avenida Engenheiro Fernando Guilhon
, quando avistaram um carro, Fiat Palio, cor cinza, placa JXO 8513, em
atitude suspeita
, motivo pelo qual decidiram realizar abordagem. No interior do veículo, encontravam-se os denunciados Cleyton e José. Cássio, por sua vez, havia saído do automóvel momentos antes para fazer uma compra no
Mercantil Gauchinho
e, ao perceber a abordagem dos policiais,
empreendeu fuga
.

No interior do veículo, havia uma bolsa pendurada no banco do condutor, na qual havia
13 (treze) invólucros plásticos
, acondicionados dentro de um recipiente vermelho com o nome de “Kiss Mentos”,
contendo material semelhante à cocaína
;
02 (duas) porções grandes, aparentando ser cocaína, envolvidas em saco plástico transparente; 01 (uma) porção pequena, similar à maconha e 01 (uma) máquina de cartão de crédito/débito PAGBANK
.

Diante do exposto, os denunciados e todos os materiais apreendidos foram levados à Delegacia de Polícia para adoção das providências legais cabíveis.

O laudo pericial definitivo atestou que os entorpecentes apreendidos se tratam de 13 (treze) invólucros de plástico transparente, contendo a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como
“COCAÍNA”
, pesando 14,03g (quatorze gramas e trinta miligramas); e 03 (três) porções de erva prensada, contendo a substância do grupo dos Cannabinóides, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como
“MACONHA”
, pesando 24,69g (vinte e quatro gramas e sessenta e nove miligramas).

Em
razões recursais
(doc. ID 18349367), a defesa requer a
redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
,
afastando a incidência da Súmula nº 231 do STJ
, em face do
reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão
, bem como a
aplicação e/ou reconhecimento do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei de Drogas)
no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, por
preencher todos os requisitos para tanto, sendo réu primário
. Caso reconhecido o tráfico privilegiado e a pena seja reduzida, que seja
aplicado regime mais benéfico, além do direito de o apelante recorrer em liberdade
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18349371), a Promotora de Justiça de 1º Grau assevera pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 19394177).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Dosimetria da pena. Da redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, com o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da menoridade relativa
(art. 65, inciso I, do CPB)
e da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB) referente ao acusado.

Observa-se que
o réu confessou a prática do crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
. Além disso,
o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato
, pois possuía
19 (dezenove) anos de idade
, tendo
nascido em 20/03/2002
, conforme documento acostado no doc. ID 18349218,
dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
o magistrado
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-las como existentes
, não
puderam ser aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causas atenuantes
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

“[...] 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis: "a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena base foi fixada no mínimo legal."
[...]. (HC 507.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, Dje 19/08/2019).

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a aplicação das atenuantes ficam prejudicadas
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstância atenuante, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

2. Do reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços). Da fixação de regime mais benéfico, com o direito de o apelante recorrer em liberdade.

Requer ainda a
incidência do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) e a
aplicação da fração de redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, no entanto,
o juízo sentenciante já aplicou a causa de diminuição de pena
, sob o seguinte fundamento:
“(...) mas verifico que existência da causa de diminuição das penas previsto no §4º do artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, eis que o acusado possui bons antecedentes, não restou provado que pertencia a uma organização criminosa, bem como, colaborou com as investigações, mas como o delito foi devidamente cometido e o réu se arrependeu de tê-lo praticado entendo que a diminuição da pena deve ser no um terço, por isso, reduzo a pena do réu para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu (...)”
.

O réu, inclusive, já foi beneficiado pois, conforme o cálculo da pena, a diminuição da pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em 1/3 (um terço), na terceira fase, resultaria em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, no entanto, o juízo, de forma equivocada,
fixou a pena definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, a qual a mantenho neste recurso, não podendo este Tribunal corrigir tal equívoco, pelo
princípio da

non reformatio in pejus
, já que não se pode reformar para a pior, garantindo ao réu o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, em recurso exclusivo da defesa.

Mesmo não estando fundamentado o
quantum
a ser reduzido da reprimenda, não se pode olvidar que
o apelante transportava consigo COCAÍNA
, de acordo com o
laudo toxicológico definitivo
(doc. ID 18349218), cuja substância possui um
elevado grau de dependência
, fato que, por si só, inviabiliza a redução da reprimenda em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), notadamente quando a natureza da droga não foi levada em conta para valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Não bastasse isso, vale lembrar que
Cássio Jordan da Cruz Andrade responde a outros processos criminais de tráfico de drogas, demonstrando que, possivelmente, faz da mercancia de entorpecentes sua profissão
.

Assim, permanecendo inalterado o
quantum
de pena fixado na sentença, deve ser
mantido o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, já tendo sido, na sentença, concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2024